Tribunal: TRF3
Processo: 5001425-47.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
213/549)

5001425-47.2023.4.03.6144

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001425-47.2023.4.03.6144

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: FRANCISCO MARQUES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO FRANCISCO PESSOA VIDAL - SP298256-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA ALEXANDRA FUZATTI DOS SANTOS - SP268811-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA MATERIAL. RENÚNCIA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA RENÚNCIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada material, em ação de revisão de aposentadoria por invalidez, com condenação em honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O autor pleiteia a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, mediante o cômputo de tempo especial reconhecido em ação anterior na qual houve concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, posteriormente renunciada.

Na demanda anterior, houve reconhecimento de períodos de atividade especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O segurado renunciou expressamente a esse benefício, por considerá-lo menos vantajoso que a aposentadoria por invalidez concedida no curso do processo. A renúncia foi homologada, com extinção do feito com resolução do mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição abrange o reconhecimento do tempo de serviço especial anteriormente declarado, para fins de incidência de coisa julgada material; e (ii) saber se é possível o prosseguimento imediato da ação revisional ou se deve ser determinada a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia manifestada pelo segurado limitou-se ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme expressamente indicado no pedido formulado nos autos originários, não abrangendo o reconhecimento do tempo de serviço especial.

O reconhecimento do tempo especial constituiu pedido autônomo e pressuposto lógico da concessão do benefício, inserido em cumulação sucessiva, o que exige manifestação específica para sua renúncia, nos termos dos arts. 327 do CPC e 114 do CC.

A decisão homologatória da renúncia produziu efeitos restritos ao benefício previdenciário, determinando apenas a sua cessação, sem atingir a averbação do tempo especial, o que afasta a formação de coisa julgada material sobre esse ponto.

Afastada a coisa julgada, revela-se inadequada a extinção do processo sem resolução do mérito.

Contudo, o reconhecimento do tempo especial ainda não transitou em julgado na ação originária, na qual pendem embargos de declaração, configurando situação de prejudicialidade externa.

A ação revisional depende da definição definitiva acerca do tempo especial, o que impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, I, do CPC.

O prosseguimento imediato da demanda poderia implicar insegurança jurídica, diante da possibilidade de modificação do julgado e eventual necessidade de devolução de valores, em desacordo com a exigência de certeza da condenação.

A revisão da aposentadoria por invalidez com base em tempo de serviço anterior não configura desaposentação, mas aplicação da regra do benefício mais vantajoso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a coisa julgada material e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação que reconheceu o tempo de serviço especial.

Tese de julgamento: “1. A renúncia a benefício previdenciário não abrange, automaticamente, o reconhecimento de tempo de serviço especial, quando ausente manifestação expressa nesse sentido. 2. A coisa julgada material decorrente de homologação de renúncia limita-se aos termos do pedido formulado pela parte. 3. A existência de ação pendente sobre o reconhecimento de tempo de serviço especial configura prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão de ação revisional de benefício previdenciário.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 327; CPC, art. 485, V; CPC, art. 487, III, c; CPC, art. 1.013, §3o, I; CPC, art. 313, V, I; CC, art. 114; CF/1988, art. 100, §5o; Lei no 8.213/1991, art. 122.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.191; STJ, Tema 1.018; STJ, Tema 692; STF, Tema 45; STF, Tema 53.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001425-47.2023.4.03.6144

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: FRANCISCO MARQUES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO FRANCISCO PESSOA VIDAL - SP298256-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA ALEXANDRA FUZATTI DOS SANTOS - SP268811-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Francisco Marques de Souza em face de decisão que extinguiu processo sem resolução do mérito, com base em coisa julgada material, condenando o autor ao pagamento de honorários de advogado, suspenso em função de assistência judiciária gratuita.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) a coisa julgada formada em homologação de renúncia a aposentadoria não alcança o tempo especial já reconhecido, que deve influir no cálculo de RMI de benefício por que optou o segurado; 2) segundo precedente do STJ (RESP 1.644.191, DJ 13/12/2017), a renúncia a benefício previdenciário não atinge o reconhecimento de tempo de serviço; 3) o direito ao cômputo de tempo especial é indisponível; e 4) faz jus à revisão de aposentadoria por invalidez, mediante contabilização de tempo especial reconhecido em processo sobre aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em análise do processo no 0001704-14.2020.4.03.6342, verifica-se que: 1) o autor requereu a averbação de períodos de trabalho como tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; 2) acórdão da 8a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, após manter tempo especial reconhecido em sentença, reconheceu nova parcela, outorgando, pela soma de período contributivo, aposentadoria por tempo de contribuição; 3) depois da oposição de embargos de declaração pelo INSS contra o acórdão, o autor fez pedido de renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição, reputando mais vantajosa aposentadoria por invalidez concedida no decorrer do processo; e 4) o relator homologou o pedido de renúncia, extinguindo o processo com resolução do mérito.

O segurado propôs, então, ação de revisão da aposentadoria por invalidez NB 637.175.066-0, alegando que o tempo especial reconhecido no processo no 0001704-14.2020.4.03.6342 deve integrar o período básico de cálculo. O Juízo de Origem extinguiu o processo com base em coisa julgada material, decorrente da homologação de renúncia ao direito material.

Entretanto, o reconhecimento de tempo de serviço como especial não integrou a renúncia ao direito material feita pelo segurado e não está sob o alcance de coisa julgada material.

O autor renunciou apenas à aposentadoria por tempo de contribuição NB 200.067.516-0, como se depreende do pedido formulado nos autos:

“FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, já qualificado nos autos do processo supra, que promove contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS por seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, desistir do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição no 200.067.516-0, visando a obtenção de outro benefício mais vantajoso de Aposentadoria por Invalidez.

Assim, requer a expedição de ofício para o cancelamento do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição no 200.067.516-0.”

A averbação de períodos de trabalho como tempo especial representou pedido principal da ação, aliado ao pedido de aposentação pelo regime de cumulação sucessiva – a jubilação dependia do reconhecimento de tempo de serviço -, de modo que a renúncia deveria ter sido específica para a primeira postulação, em atenção aos efeitos estritos do ato de disposição de direitos (artigos 327 do CPC e 114 do CC). O segurado mencionou somente o benefício previdenciário, sem possibilidade de propagação para o tempo especial discutido.

Embora a decisão homologatória da renúncia tenha resolvido o processo, fê-lo parcialmente, seja porque descreveu, no relatório, como objeto do pedido somente o benefício previdenciário, seja porque determinou, ao final, apenas a cessação imediata da aposentadoria por tempo de contribuição. Se a extinção tivesse sido total, constaria determinação para a cessação da própria averbação de tempo especial:

“Trata-se de ação para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora protocolou petição, desistindo do benefício concedido nos autos renunciando ao direito a que se funda a ação.

DECIDO.

Tratando-se de direito disponível, a manifestação da parte autora no sentido de renunciar ao direito sobre o qual se funda a presente ação, é válida.

Ante o exposto, HOMOLOGO A RENÚNCIA DO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO E DECLARO EXTINTA A AÇÃO, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, c do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao INSS para que promova a cessação imediata do benefício concedido em acórdão, ficando revogada a tutela concedida nos autos.

Deverá o autor devolver os valores eventualmente recebidos do benefício previdenciário concedido nesta ação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Desse modo, não se discute a admissibilidade ou não da renúncia ao tempo especial já reconhecido. Se ela pode incidir sobre o próprio benefício, enquanto direito disponível do segurado para a obtenção da prestação mais vantajosa (Tema 1.018 do STJ), também pode alcançar o tempo de serviço.

A questão diz respeito aos limites da renúncia manifestada pelo segurado, que, pelo regime de cumulação sucessiva de pedidos, pelos termos da petição de renúncia e pelo teor da decisão homologatória, não abrangeu o reconhecimento de tempo especial.

Com a inoponibilidade da coisa julgada e o descabimento da extinção do processo sem resolução do mérito, os autos devem retornar à instância inicial, sem possibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal pelo critério de maturidade da causa (artigos 485, V, e 1.013, §3o, I, do CPC).

Isso porque, como mero fruto da extinção parcial do processo no 0001704-14.2020.4.03.6342, o reconhecimento de tempo especial constitui ainda objeto de causa pendente, obstando repetição em outra demanda (litispendência). O INSS opôs, inclusive, embargos de declaração contra o acórdão da 8a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, tornando discutível ainda a qualificação de tempo especial e podendo levar a questão para as instâncias extraordinárias.

Nessa conjuntura, o processo de revisão da aposentadoria por invalidez deve aguardar o trânsito em julgado da ação declaratória de tempo especial, enquanto causa que condiciona a resolução de mérito daquela demanda, em nexo de prejudicialidade externa (artigo 313, V, I, do CPC).

Conquanto o acórdão que reconheceu o tempo especial tenha eficácia imediata, podendo influenciar no cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez, ainda não transitou em julgado, sujeitando o segurado ao risco de devolução de valores a serem recebidos após o cumprimento de obrigação de fazer (Tema 692 do STJ), tornando condicional a condenação ao pagamento de valores retroativos, em violação da certeza da sentença (artigo 492 do CPC), e possibilitando o recebimento de prestações atrasadas em execução provisória, às custas do artigo 100, §5o, da CF e do Tema 45 do STF.

Cabe às partes do processo no 0001704-14.2020.4.03.6342 requerer o desarquivamento dos autos e a análise dos embargos de declaração opostos, para que se otimize a suspensão da ação revisional por força do nexo de prejudicialidade externa.

É importante ressalvar que a suspensão do processo revisional e a coordenação das decisões a serem proferidas em cada procedimento não trazem risco de desaposentação, vedada pelo STF no Tema 53.

A renúncia de uma aposentadoria em favor de outra concedida na pendência da análise daquela é feita pela lógica do benefício mais vantajoso, segundo o Tema 1.018 do STJ, o artigo 122 da Lei no 8.213/1991 e o Enunciado 01 do CRPS, sem que haja desistência de um benefício para a obtenção de outro, mediante contabilização de período contributivo posterior ao deferimento da primeira aposentadoria.

A revisão da aposentadoria prevalecente (por invalidez) para a melhoria da renda mensal inicial não implica burla à vedação de desaposentação ou ao Tema 1.018 do STJ. O tempo de serviço usado na operação é anterior à própria outorga da primeira aposentadoria (por tempo de contribuição), representando direito do segurado a ser usufruído no período básico de cálculo de qualquer benefício, inclusive daquele que foi concedido durante a análise da primeiro.

Portanto, a devolução dos autos à instância inicial para o aguardo do trânsito em julgado da ação declaratória de tempo especial, da qual depende a revisão de aposentadoria por invalidez, é cabível. Opera questão prejudicial externa.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para afastar a coisa julgada e determinar a devolução dos autos à instância inicial.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA MATERIAL. RENÚNCIA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA RENÚNCIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada material, em ação de revisão de aposentadoria por invalidez, com condenação em honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O autor pleiteia a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, mediante o cômputo de tempo especial reconhecido em ação anterior na qual houve concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, posteriormente renunciada.

Na demanda anterior, houve reconhecimento de períodos de atividade especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O segurado renunciou expressamente a esse benefício, por considerá-lo menos vantajoso que a aposentadoria por invalidez concedida no curso do processo. A renúncia foi homologada, com extinção do feito com resolução do mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição abrange o reconhecimento do tempo de serviço especial anteriormente declarado, para fins de incidência de coisa julgada material; e (ii) saber se é possível o prosseguimento imediato da ação revisional ou se deve ser determinada a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia manifestada pelo segurado limitou-se ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme expressamente indicado no pedido formulado nos autos originários, não abrangendo o reconhecimento do tempo de serviço especial.

O reconhecimento do tempo especial constituiu pedido autônomo e pressuposto lógico da concessão do benefício, inserido em cumulação sucessiva, o que exige manifestação específica para sua renúncia, nos termos dos arts. 327 do CPC e 114 do CC.

A decisão homologatória da renúncia produziu efeitos restritos ao benefício previdenciário, determinando apenas a sua cessação, sem atingir a averbação do tempo especial, o que afasta a formação de coisa julgada material sobre esse ponto.

Afastada a coisa julgada, revela-se inadequada a extinção do processo sem resolução do mérito.

Contudo, o reconhecimento do tempo especial ainda não transitou em julgado na ação originária, na qual pendem embargos de declaração, configurando situação de prejudicialidade externa.

A ação revisional depende da definição definitiva acerca do tempo especial, o que impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, I, do CPC.

O prosseguimento imediato da demanda poderia implicar insegurança jurídica, diante da possibilidade de modificação do julgado e eventual necessidade de devolução de valores, em desacordo com a exigência de certeza da condenação.

A revisão da aposentadoria por invalidez com base em tempo de serviço anterior não configura desaposentação, mas aplicação da regra do benefício mais vantajoso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a coisa julgada material e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação que reconheceu o tempo de serviço especial.

Tese de julgamento: “1. A renúncia a benefício previdenciário não abrange, automaticamente, o reconhecimento de tempo de serviço especial, quando ausente manifestação expressa nesse sentido. 2. A coisa julgada material decorrente de homologação de renúncia limita-se aos termos do pedido formulado pela parte. 3. A existência de ação pendente sobre o reconhecimento de tempo de serviço especial configura prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão de ação revisional de benefício previdenciário.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 327; CPC, art. 485, V; CPC, art. 487, III, c; CPC, art. 1.013, §3o, I; CPC, art. 313, V, I; CC, art. 114; CF/1988, art. 100, §5o; Lei no 8.213/1991, art. 122.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.191; STJ, Tema 1.018; STJ, Tema 692; STF, Tema 45; STF, Tema 53.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão